Tribunal: TJBA
Processo: 8032295-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8032295-65.2025.8.05.0000

AGRAVO
INTERNO
N. 8032295-65.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

ADVOGADO(S): EMERSON LOPES DOS SANTOS (OAB:BA23763-A)

AGRAVADA: LUÍSA LIMA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO(S): DÉBORA LIMA SILVA RODRIGUES - OAB BA19277-A E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CONVALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS. TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM CURSO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA LIMITADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda. contra decisão da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que, em sede de tutela de urgência, determinou a convalidação, no prazo de cinco dias, das disciplinas cursadas e aprovadas pela
A
utora até o 4º semestre do curso de Medicina na UNIFG, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A
A
gravante alegou ausência de requisitos para a concessão da liminar, violação de seu
R
egimento
I
nterno e da autonomia universitária, além da desproporcionalidade da multa e da exiguidade do prazo fixado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da
medida,
que determinou a convalidação de disciplinas cursadas em
I
nstituição diversa; e estabelecer se a imposição de multa diária e o prazo de cumprimento da obrigação violam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial da negativa de convalidação de disciplinas é legítimo, quando demonstrada compatibilidade substancial entre as matérias, com base em conteúdo programático e carga horária, especialmente diante da comprovação documental apresentada.

4. A autonomia universitária, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta, devendo ser exercida conforme os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da função social da educação e da razoabilidade.

5. O critério de 75% de compatibilidade previsto no
R
egimento
I
nterno da
I
nstituição não pode ser aplicado de forma automática e inflexível, sob pena de violação à boa-fé e ao direito à continuidade acadêmica.

6. O perigo de dano é evidente, diante do risco de prejuízo à formação da aluna, com impacto direto em sua vida acadêmica e financeira, o que justifica a concessão e manutenção da
medida
antecipa
tória
.

7. A obrigação imposta é reversível e não compromete de forma definitiva a autonomia
da Recorrente
, permitindo posterior revisão administrativa ou judicial, em caso de improcedência da lide.

8. A multa diária e o prazo de cinco dias para cumprimento foram
estabelecidos,
em observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e 207; CPC, arts. 300 e 297.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8032295-65.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.
,

sendo Agravad
a
LUÍSA LIMA SILVA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.